Tribunal: TCU
Processo: 020.324/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito da Câmara dos Deputados, em favor da Sra. Maria Teresa Dantas Valenca, ex-ocupante do cargo de analista legislativo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Maria Teresa Dantas Valenca, recusando seu registro; 9.2. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.2.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.2.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.2.4. mediante prévia instauração de processo administrativo, assegurando-se à interessada o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, proceda à reposição ao Erário dos valores recebidos indevidamente em decorrência da não absorção da "parcela compensatória" pelo reajuste concedido por meio da Lei 14.528/2023, que reajustou a remuneração das carreiras dos servidores dos quadros de pessoal da Câmara dos Deputados em 6% (seis por cento) a partir de fevereiro de 2023, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.3. à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 9.3.1. identifique e promova a audiência do gestor de pessoal do órgão jurisdicionado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas razões de justificativa para o descumprimento do que restou decidido no RE 638.115/CE, que estabeleceu que, caso a incorporação irregular estivesse assentada em decisão administrativa do órgão jurisdicionado ou em decisão judicial sem trânsito em julgado, o pagamento da parcela estaria assegurado "até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores" ; 9.3.2. para que monitore o cumprimento do subitem 9.2.4 acima, aferindo se a absorção está sendo realizada corretamente pelo órgão jurisdicionado, inclusive no que diz respeito aos reajustes indevidamente realizados na VPNI decorrente da incorporação de "quintos", nos termos dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e por este Tribunal; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o oportuno encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos.